Tribunal: TJPA
Processo: 0003760-40.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003760-40.2019.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA LUCIA DA SILVA COSTA, RONILDO COSTA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. ABUSO DE PODER. DISPARO DE ARMA DE FOGO POR AGENTE POLICIAL CONTRA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL PROFUNDA. FRATURA NA TÍBIA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. PERSEGUIÇÃO POLICIAL A ASSALTANTES. OFENDIDO SE ASSUSTOU, CORREU E SE ESCONDEU EM MATAGAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA SOBRE SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO INVESTIGADO E A INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA IMINENTE. USO DE MEIO DESPROPORCIONAL E DESNECESSÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO ESTRITO CUPRIMENTO DO DEVER LEGAL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA COMISSIVA DO ESTADO DO PARÁ E O DANO SOFRIDO PELO OFENDIDO. CARACTERIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação de indenização por ato ilícito cumulada com danos morais em favor de Ronildo Costa Rodrigues, vítima de disparo de arma de fogo efetuado por agente policial, após perseguição policial, resultando em fratura na tíbia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) Verificar a configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará;

(ii) Analisar a existência de excludente de ilicitude pelo estrito cumprimento do dever legal, e;

(iii) Examinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, §6º, da CF/88, impõe o dever de indenizar quando comprovados o dano, a conduta comissiva estatal e o nexo causal entre ambos, independentemente de dolo ou culpa.

4. O disparo de arma de fogo contra o ofendido, portador de deficiência intelectual profunda, foi desproporcional e desnecessário, haja vista a ausência de certeza sobre sua participação no delito investigado e a inexistência de ameaça iminente.

5. O estrito cumprimento do dever legal não se aplica ao caso, pois a reação policial excedeu os limites de razoabilidade e proporcionalidade exigidos pela atuação estatal.

6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade das lesões físicas e psicológicas sofridas pelo ofendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, quando evidenciados o dano, a conduta estatal e o nexo causal, independentemente de culpa.

B. O uso de força policial deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo ilegítimo o disparo de arma de fogo sem ameaça concreta.

C. O valor da indenização por danos morais deve considerar a extensão do dano e o sofrimento da vítima, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

P
articiparam do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

8ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24/03/2025 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou procedente a ação de indenização por ato ilícito cumulada com danos morais em favor de Ronildo Costa Rodrigues, devido abuso de poder de agente estatal ao efetuar disparo de arma de fogo no ofendido, após perseguição policial.

A sentença atacada considerou que através das provas e documentos acostados nos autos, fora comprovada a responsabilidade civil objetiva do Estado, visto o abuso de poder e má prestação do serviço público pela agente estatal, pois não tinha certeza se o ofendido estava armado, assim reagiu desproporcionalmente ao disparar na perna do ofendido, este portador de doença mental grave. Dessa forma, aplicada a indenização por danos morais.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a ausência de demonstração dos requisitos de responsabilidade civil, além da excludente devido o estrito cumprimento do dever legal, e, por fim, subsidiariamente, pleiteara pela redução do valor indenizatório de danos morais.

Em contrarrazões, o apelado se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da demanda é sobre a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará mediante o disparo de arma de fogo contra o ofendido, durante perseguição policial.

No art. 37, §6º, CF/88 é consagrada a
responsabilidade civil objetiva
das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Assim, há a aplicação da Teoria do Risco Administrativo, a qual aduz que a responsabilidade civil do ente federativo é objetiva, sendo suficiente demonstrar o dano decorrente da atuação do ente estatal.

Para a caracterização da
responsabilidade civil do ente federativo
, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

“Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente
. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele". (GRIFO).

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

Dessa forma, de acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

No caso em questão, no dia 10/09/2018, por volta das 20h, o ofendido que é portador de deficiência intelectual profunda, estava caminhando na Avenida Sete de Setembro, no Município de Tucuruí, momento este que vieram dois indivíduos passando em alta velocidade em bicicletas e, atrás destes, vieram policiais com armas em riste. Por conta do seu quadro psíquico, o ofendido achou que estivesse sendo perseguido, onde se escondeu em um matagal na redondeza, atrás de uma moita, quando foi alvejado por disparo de arma de fogo na perna por uma agente estatal.

Devido o baleamento, o ofendido foi conduzido ao Hospital Regional de Tucuruí, pois sofrera fratura na tíbia (Atestado Médico – ID 16703778 – fl. 21) e que para consolidar o osso, necessitara de cirurgia com cinco pinos de fixação externa, conforme exames de imagem (ID 16703777 – fls. 14/16 e ID 16703778 – fl. 01).

Embora louvável a tese argumentativa do Estado do Pará em pleitear reforma da sentença
, devido a atitude suspeita do ofendido em correr em momento que os agentes estatais realizavam perseguição policial a terceiros e a agente agir sob estrito cumprimento do dever legal,
não merece prosperar
. Vejamos.

Ronildo Costa Rodrigues é portador da CID 10 F73 (Deficiência Intelectual Profunda), sendo curatelado por sua genitora Maria Lúcia da Silva Costa (Mandado de Averbação de Interdição – ID 16703777 – fl. 13), pois aos 02 (dois) anos de idade sofreu uma intoxicação que gerou sequelas neurológicas, assim, possui hipotrofia muscular difusa, acompanhada de paresias e parestesias, além de oligofrenia severa, conforme Laudos Médicos (ID 16703778 – fls. 10/12). Dessa forma, o ofendido não possui condições de gerir a sua própria vida civil, necessitando da ajuda de familiares e terceiros para realizar atividades simples até as mais complexas.

Todavia, se assustou com a perseguição que os agentes policiais faziam com o intuito de capturar dois agentes que haviam realizado assalto, onde começou a correr, se escondendo em matagal. Nesse ínterim, a agente estatal o viu escondido e alvejou disparo de arma de fogo na sua perna, causando a fratura na tíbia e encaminhamento ao Hospital Regional de Tucuruí para realizar cirurgia, além de ter lhe lesionado com puxões no cabelo e pontapés na face.

O poder de polícia é uma espécie de poder administrativo, em que está enraizado em cada ente federativo e se manifesta como um meio de exercer o seu poder
. Sendo assim, a administração pública possui o direito de exercê-lo sobre todas as atividades e bens que afetem ou possam afetar a sociedade, e tem o poder de fiscalizar, para poder regular a vida em comunidade. Se for necessário, poderá restringir o exercício de direitos e liberdades para poder proteger os interesses públicos.

De acordo com a Constituição Federal, o Código de Direito Penal e o Código de Processo Penal, o agente possui a discricionariedade e o poder de adotar medidas administrativas no momento da atuação com a infração praticada, podendo inclusive realizar prisão e condução coercitiva (quando necessária).
O poder de polícia serve como uma forma de conter irregularidades e ilegalidades, sendo este orientado por critérios de conivência e oportunidade
, sendo necessária atuação que observe parâmetros constitucionais como a proporcionalidade,
para garantir a supremacia do interesse público e proporcionar ao indivíduo lesado a sua defesa.

Apesar do poder estatal alegar que a conduta da agente está protegida pelo estrito cumprimento do dever legal, pois o ofendido correu no momento de perseguição, supostamente acontecera disparos de arma contra os policiais e o ofendido apresentava algo na mão como uma arma ou simulacro,
a agente não poderia ter realizado disparos na direção ou contra o próprio ofendido.

Primeiramente

pelo fato da agente não ter certeza se ofendido era um dos assaltantes, segundo que a policial usou meios desproporcionais de forma desnecessária,
pois o autor somente correu por medo e não possuía nenhum tipo de arma de fogo em mãos. Por fim,
em juízo as informantes
Danúbia Raphaela Farias Gonçalves e Marizalda Ferreira Machado
esclareceram que o ofendido possui
“espírito de criança”
e não faz mal a ninguém
, porém estava acompanhado de dois policiais militares no hospital e
foi divulgado na mídia que o autor era o
“maior bandido da região”
.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABSUO DE AUTORIDADE. EXCESSO NA ABORDAGEM POLICIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO.

1. Só há responsabilidade civil do Estado, quando o ato praticado por policial no exercício da atividade configura excesso de atuação, já que o estrito cumprimento de dever legal é excludente da aludida responsabilidade.

2. Ainda que seja possível o uso da força física para conter os ânimos ou resistência em uma abordagem policial, é estritamente necessário que haja proporção no uso dessa força, de forma a impedir os excessos.

3. Restando comprovado o excesso na atuação policial, com disparo de arma de fogo mesmo após a contenção da vítima, resta configurado o dever de indenizar.

4. A indenização deve ser fixada na medida proporcional e razoável a minimizar a dor moral sofrida pelo autor, fisicamente agredido de forma grave, injusta e desproporcional,
diante da sua esposa e filhas que
tiveram suas integridades físicas colocadas em risco, diante da atuação despreparada do policial militar.

(TJ-MG - AC: 10000204818470001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 24/09/2020, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2020). (GRIFO).

Dessa forma,
comprovada a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará
, visto o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado do Pará e o dano sofrido pelo ofendido.

Por fim, em
relação aos danos morais
,
incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

Nesse ínterim, houve ofensa aos direitos do apelado,
comprovando o nexo de causalidade entre a conduta comissiva da agente estatal e os danos sofridos pela vítima, visto o apelado ter sofrido fratura na tíbia após disparo de arma de fogo da policial e ter sido divulgado na mídia de forma caluniosa que era criminoso
. Desse modo, o valor indenizatório em danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) não se mostra excessivo, devendo ser mantido o
quantum
aplicado.

Sobre o tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO POR ORDEM JUDICIAL. EXCESSO NO CUMPRIMENTO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais proposta por Fernando Mariano Ferreira contra o Município de Matupá/MT,
com objetivo de ser indenizado em razão de ato ilícito supostamente praticado pelos agentes municipais
no cumprimento do mandado de expropriação.

2. A Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático probatório dos autos, concluiu que ficou demonstrado o dano e o nexo de causalidade, tendo em vista que a ação policial
"foi abusiva, foi desumana e desajustada, configurando um ilícito por excesso"
(fl. 279, e-STJ).

3. Logo, para rever o entendimento consignado no acórdão recorrido, seria necessário reexaminar o contexto fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Por fim, o STJ tem entendimento de que "a incidência da referida Súmula 7 impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa" (AgInt no AREsp 866.679/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 2/5/2016).

5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.569.603/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 2/9/2016). (GRIFO).

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento

ao recurso de apelação do Estado do Pará
,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/04/2025